Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CPP. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho contra o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião para definir o juízo competente para processar e julgar o inquérito policial n. 0707994-93.2024.8.07.0012, no qual Lúcio Henrique Dias da Costa foi indiciado pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nos termos do art. 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03).

O Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião declinou da competência para a Vara Criminal do Paranoá, com base no art. 70 do Código de Processo Penal (CPP). Após redistribuição, o Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, na qualidade de Juízo das Garantias, entendeu que a competência deveria permanecer com a Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião e suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar atos referentes ao inquérito policial, considerando a regra do art. 70 do CPP, que estabelece a competência pelo local da consumação do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 70 do CPP prevê que a competência é fixada, em regra, pelo local da consumação da infração penal, sendo esse critério essencial para a determinação do juízo competente.
5. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei 10.826/03, se consuma no momento e local da apreensão do artefato em circunstâncias que caracterizem sua ilicitude.

6. Se as provas constantes nos autos indicam que a infração ocorreu na rodovia DF-130, altura do km 48, sentido Cristalina-GO, área pertencente à Região Administrativa de São Sebastião, conforme verificado por meio de imagens do Google Earth anexadas aos autos, a competência é daquela circunscrição.
7. Desse modo, o Juízo suscitado, Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, é o competente para processar e julgar o feito, porque a infração penal ocorreu dentro de sua circunscrição territorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito de competência procedente.
Tese de julgamento:
A competência para processar e julgar crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, nos termos do art. 16 da Lei 10.826/03, é fixada pelo local da consumação da infração, conforme o art. 70 do CPP.
Sendo a infração penal constatada na rodovia DF-130, altura do km 48, em território pertencente à Região Administrativa de São Sebastião, a competência recai sobre a Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 70; Lei 10.826/03, art. 16.